Tribunal: STF
Processo: ARE 1447218
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO - Pretensão objetivando a averbação do tempo de serviço prestado em atividade insalubre para fins de concessão de aposentadoria especial, por aplicação da Lei Federal nº 8.213/91 - Inexistência de lei complementar, conforme exige o artigo 40, §4º, da CF, que não pode constituir óbice ao direito reclamado - Entendimento jurisprudencial de que a Legislação Federal, que regulamenta o regime jurídico previdenciário dos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social, é aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar específica Mandado de injunção n. 168.151-015-00 - Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 2, vol. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “apenas para que seja aplicada a prescrição quinquenal das parcelas que antecederem 5 anos do ajuizamento da demanda na forma do Decreto nº 20.910/32, e que a correção monetária será fixada de acordo com a lei nº 9.494/97, com da redação que lhe foi dada pela lei nº 11.960/2009 e, no que tange aos juros de mora, incidirão a partir da citação, na forma dos arts. 405, do CC e 219, do CPC, permanecendo o restante do acórdão tal como foi lançado” (fl. 2, vol. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º, o inc. XXIII do art. 22 e o § 4º do art. 40 da Constituição da República.



    Assinala que, “ainda que o direito à aposentadoria especial esteja previsto na Constituição Federal este carece de regulamentação geral, regulamentação esta que não cabe ao Poder Judiciário” (fl. 5, vol. 19).



    Sustenta ser “incabível acolher o entendimento esposado no v. acórdão combatido de que o Tribunal de Justiça poderá suprir lacuna normativa estadual decorrente da omissão de lei federal” (fl. 14, vol. 19).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pelo não cabimento do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (vol. 21).



    O agravante alega que “foram apontados detalhadamente os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão, quais sejam, o art. 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal. Por isso, é de se concluir, pela simples leitura do recurso interposto pela parte agravante, que o caso diz respeito a violação direta à norma constitucional, permitindo seja o recurso extraordinário submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, vol. 23).



    Afirma que não “há que se falar que rever a posição da câmara julgadora importaria em revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, pois a questão tratada no caso é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório” (fl. 2, vol. 23).



    Pede “o provimento do presente agravo para o fim de admitir-se o recurso extraordinário interposto” (fl. 3, vol. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A pretensa afronta ao caput do art. 2º, ao inc. LXXI do art. 5º e ao inc. XXXIII do art. 22 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Pretende o autor, auxiliar de serviços gerais na área da saúde, trabalhado em condições insalubres, para fins de contagem de tempo de aposentadoria. Esclareceu na inicial que exerce a função em condições insalubres, de sorte que entende que tem direito à averbação do tempo de serviço trabalhado sob estas condições, a teor da Lei Federal n° 8.213/91. w À orientação que vem prevalecendo, porquanto ‘pacifico o entendimento esposado pela apelante, com fulcro em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a Legislação Federal que regulamenta o regime jurídico previdenciário dos trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência social é aplicável, no que couber, aos servidores públicos, enquanto não editada lei complementar federal especifica.’ (Apelação nº 990.10.159123-5; rel. Des. Cristina Cotrofe). (...) De se ressaltar também, por oportuno, o resultado proferido nos autos do mandado de injunção n. 168.151-0/5-00, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ‘ao qual foi conferido efeito erga omnes em prol de todos os servidores do Estado, a indicar, inclusive, a desnecessidade (não proibição) de ajuizamento individualizada da demanda mandamental’. Portanto, não há que se falar - de inadequação da via escolhida: (...) Nesta esteira, não pode constituir óbice à procedência da ação a inexistência de lei complementar específica que regule o assunto, sendo aplicável à espécie o invocado artigo 57 da Lei n 8.213/91, que assim apregoa: (...) Ressalte-se que o recorrido instruiu a inicial com documentos que comprovam o quanto alegado, de modo que, considerando tudo o quanto até aqui exposto, inaceitável qualquer alegação de que não há comprovação da insalubridade. Ora, recebendo o autor adicional de insalubridade, tem-se, por conclusão lógica, a comprovação de que trabalha em condições especiais. (...) Desta forma, julga-se procedente o pedido, condenando a requerida a averbar o tempo de serviço prestado em condições especiais pelo autor, nos termos do art. 40, §4º, da Constituição Federal, aplicando-se ao caso as regras do art. 57 da Lei nº 8.213/91, com a inversão da sucumbência” (fls. 3-7, vol. 14).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se assentou que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. Tem-se na ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4º, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de nº 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’” (DJe 24.9.2020). 



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.338.977, de minha relatoria, DJe 25.82021; e RE n. 1.297.893, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.3.2022.



    7. Para a interposição do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 955.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.8.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora